Tribunal: CARF
Processo: 10380.901603/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901603/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.838 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/02/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e
suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento
do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não
homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata Silveira Bilhim, o conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo sujeito passivo contra decisão
proferida pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Brasília (DF), de n. 03-60.079.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901603/2011-18
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901603/2011-18

Por bem consolidar os fatos ocorridos até o julgamento a quo, transcrevo o
relatório trazido pelo citado Acórdão:
Trata o presente processo da Declaração Eletrônica de Compensação – DCOMP no
09407.15460.190506.1.7.04-0483, de débito de CSLL, PA ago/2003, no valor de
R$224,55 (principal e juros), com crédito no valor original de R$191,94, parte de um
pagamento efetuado por meio do DARF, abaixo discriminado:

A DRF/Fortaleza/CE, em 01/04/2011, emitiu Despacho Decisório Eletrônico, fls. 06, de
não homologação da compensação, atestando que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas utilizados para quitação de débitos do contribuinte, abaixo
demonstrado:

Sobreveio então o Acórdão da 4a Turma da DRJ/BSB, negando provimento à segunda
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes
termos:
A contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, na qual ratifica a pretensão
da compensação declarada sob as razões assim intituladas:
I – RESUMO DOS FATOS
II – RAZÕES DO PEDIDO DE ANULAÇÃO/REFORMA DO DESPACHO
DECISÓRIO.
A) NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
B) DO MÉRITO
III – DOS PEDIDOS.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando as alegações de sua
manifestação de inconformidade.
Em 6 de abril de 2021 essa Conselheira trouxe aos autos despacho de
encaminhamento, propondo que os PAFs n. 10380.901322/2011-65 e 10380.900096/2011-03
fossem a mim redirecionados para julgamento conjunto com os presentes autos, em razão de
prevenção, nos termos do regimento interno no CARF.
Em fls 94 consta novo despacho, afirmando que “haja vista que os processos
10380.900096/2011-03 e 10380.901322/2011-65 foram julgados em sessão de 28/04/2021, tendo
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901603/2011-18

sido prolatados, respectivamente, os acórdãos 3301-010.159 e 3301-010.158, restituo os
presentes autos para relatoria da Conselheira Thaís de Laurentiis Galkowicz, na 2a TO/4a
Câmara/3a Seção.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como é possível depreender dos presentes autos, existem alguns processos que
com ele se relacionam, à medida que diversas DCOMPs decorreram do mesmo crédito (DARF)
que o contribuinte afirma possuir.
Veja-se as seguintes passagens da decisão da DRJ:
Quanto ao cerceamento de defesa argüido, sob o argumento de falta de motivação, o
presente processo está sendo analisado juntamente com outros, no qual o suposto
pagamento indevido advém do mesmo pagamento de Cofins no valor de
R$1.526.109,54. Entre estes processos inclui-se aquele de no 10380.901322/2011-65,
que culminou no Acórdão 09- 51927.
(...)
Como do Despacho Decisório consta, do pagamento de R$1.526.109,54, R$135.465,35
foi utilizado no PER/DCOMP 21579.87713.150506.1.3.04-8188. Este PER/DCOMP
integra o processo 10380.900096/2011-03, analisado nesta mesma Sessão de
julgamento, que culminou no Acórdão 09-51928.
Como constou do relatório acima, buscou-se o julgamento conjunto deste
processo com os demais. Entretanto, no decorrer deste trâmite, os processos no
10380.901322/2011-65 e 10380.900096/2011-03 tiveram seu mérito julgado antes que todos
fossem apensados.
Dito isso, passo a análise dos argumentos trazidos pela defesa em sede de recurso
voluntário dirigido ao CARF.

1. Nulidade do acórdão recorrido
A Recorrente afirma que o acórdão da DRJ estaria eivado de vício de nulidade
haja vista que entendeu que seria desnecessária a motivação explícita do despacho decisório.
Percebe-se, então, que na realidade o contribuinte não guerreira o acórdão recorrido, mas sim a
suposta ausência de motivação do despacho decisório.
Não merece prosperar tal indignação.
Trata-se de despacho decisório eletrônico, que embora de maneira sucinta, traz
claramente os motivos que levaram a não homologação da compensação pleiteada pelo
contribuinte, nos seguintes termos:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901603/2011-18

É pacífica a jurisprudência desse Conselho a respeito da regularidade, em termos
de preenchimento dos elementos da validade de um ato administrativo, de despachos decisórios
exarados nesses moldes, vale dizer, decorrentes do cruzamento dos dados informados pelo
próprio sujeito passivo da obrigação tributária. Isto lembrando que este ato deve sempre permitir
o contraditório e ampla defesa, sob pena de afronta ao artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
No presente caso, inequivocamente o contribuinte pôde bem compreender as
razões da não homologação de seu pedido, tanto que trouxe suas pertinentes razões de mérito
para sustentar a inconformidade.

2. Mérito: direito ao crédito
O mérito da controvérsia foi bem julgado pelo acórdão recorrido, cujas
considerações adoto como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, parágrafo primeiro da Lei n.
9.784/99:
“o presente processo está sendo analisado juntamente com outros, no qual o suposto
pagamento indevido advém do mesmo pagamento de Cofins no valor de
R$1.526.109,54. Entre estes processos inclui-se aquele de no 10380.901322/2011-65,
que culminou no Acórdão 09- 51927, cujo Voto está reproduzido a seguir:
“O Despacho Decisório é de clareza solar e emitido, obviamente, levando-se em
consideração informações prestadas pelo próprio contribuinte. No caso, a DCTF
apresentada: não aquela retificadora apresentada em 12/05/2005, pois após tal
apresentação foram entregues à RFB mais 03 (três) DCTFs retificadoras: em
18/10/2005, em 11/08/2006 e em 03/03/2007. Nas duas últimas o débito de Cofins PA
jan/2003 confessado é de R$2.185.144,59 com o seguinte Demonstrativo do Saldo a
Pagar:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901603/2011-18

Ainda na DCTF, na qual se baseou o Despacho Decisório, o detalhamento de Outras
Compensações e Deduções:

Assim, a partir destes dados e do PER/DCOMP sob análise foi exarado o Despacho
Decisório em tela.
Como do Despacho Decisório consta, do pagamento de R$1.526.109,54, R$135.465,35
foi utilizado no PER/DCOMP 21579.87713.150506.1.3.04-8188. Este PER/DCOMP
integra o processo 10380.900096/2011-03, analisado nesta mesma Sessão de
julgamento, que culminou no Acórdão 09-51928. A parcela restante de R$1.390.644,19
foi utilizada para o pagamento da Cofins do próprio período a que se refere o
pagamento de R$1.526.109,54, ou seja, 31/01/2003, não remanescendo, assim, nenhum
valor referente ao pagamento de R$1.526.109,54, que pudesse ser crédito em favor do
manifestante.
Somente a título de ilustração, pois o manifestante evidentemente tem conhecimento de
tudo que se afirmará a seguir, é oportuno registrar:
Daqueles valores informados na DCTF, como integrantes do montante de
R$2.185.144,59, apenas há que se aceitar R$739.298,91, eis que declarado no
PER/DCOMP
00181.50555.190906.1.7.02-2640
(retificador
do
PER/DCOMP
32619.28010.150803.1.3.02-8506) e homologado, conforme consta do Detalhamento da
Compensação, disponível no site da RFB.
O valor de R$71.833,97, declarado no PER/DCOMP 04812.80505.020405.1.3.02-
0556 não foi homologado, conforme consta do Detalhamento da Compensação ,
disponível no site da RFB, e em discussão administrativa, na fase de recurso voluntário
junto ao CARF, no processo 10380.911993/2009-10.
Por sua vez, o valor de R$650.832,46 está sendo discutido no processo
10380.002430/2003-43, este juntado ao processo 10380.002213/2003- 53, atualmente
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na fase de embargos de declaração.
Em assim sendo, os valores de R$71.833,97 e R$650.832,46, não se tratam de valores
que gozem de liquidez e certeza, pois ainda em discussão administrativa Por todo o
exposto, é improcedente a manifestação de inconformidade, devendo permanecer
intocado o Despacho Decisório ora atacado.”
Dessa forma, se do valor do recolhimento de R$1.526.109,54, R$1.390.644,19 foi
alocado ao próprio pagamento de Cofins PA 31/01/2003, a que s refere o recolhimento,
e o valor remanescente de R$135.465,35, foi considerado no PER/DCOMP
21579.87713.150506.1.3.04-8188, não há mais nenhum valor que possa ser considerado
crédito em favor da manifestante.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.838 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901603/2011-18

Saliento que, no presente caso, a Recorrente não carreou aos documentos fiscais
(notas fiscais/livros fiscais) e contábeis (Razão/Diário), acompanhados de demonstrativos de
apuração do valor equivocado e do correto da contribuição devida, para a competência de
31/01/2003, e respectiva memória de cálculo, comprovando o alegado erro e, consequentemente,
o indébito tributário reclamado/compensado. Foi o que percebeu este Conselho nos demais casos
similares a este, tratados no início deste voto, dado origem aos Acórdão 3301-010.158 e 3301-
010.159.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital